Tribunal: TJBA
Processo: 8028256-25.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8028256-25.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

AGRAVADO: BRAULIA BESERRA QUEIROZ

Advogado(s)
:
PALOMA CASALI DA MOTTA, PRISCILLA KELSCH NUNES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. DECISÃO QUE DEFERIU PARCIALMENTE A TUTELA DE URGÊNCIA. REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS PRESCRITOS PELO MÉDICO ASSISTENTE. NEGATIVA DE COBERTURA. ALEGADA ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CENTRAL NACIONAL UNIMED. SOLIDARIEDADE ENTRE AS COOPERATIVAS DO SISTEMA UNIMED. TEORIA DA APARÊNCIA. ART. 7º, PARÁGRAFO ÚNICO, E ART. 25, §1º, DO CDC. IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA DA OPERADORA NA PRESCRIÇÃO MÉDICA. ROL DA ANS DE NATUREZA EXEMPLIFICATIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conhece-se do agravo de instrumento interposto pela Central Nacional Unimed – Cooperativa Central, contra decisão proferida pelo Juízo da 10ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar a autorização de procedimentos cirúrgicos prescritos à autora, sob pena de multa diária.

2.

É pacífico que, em sede de agravo de instrumento, a instância revisora deve limitar-se à análise da decisão interlocutória impugnada, verificando apenas a presença ou não dos requisitos do art. 300 do CPC.

3.

A alegação de ilegitimidade passiva da agravante não prospera, pois as cooperativas integrantes do Sistema Unimed atuam sob o mesmo nome e logomarca, compondo verdadeira cadeia de consumo, o que atrai a aplicação da teoria da aparência e a responsabilidade solidária prevista nos arts. 7º, parágrafo único, e 25, §1º, do CDC, conforme entendimento consolidado do STJ.

4.

As operadoras de planos de saúde podem limitar doenças, mas não os meios de tratamento indicados pelo médico assistente, sob pena de ingerência indevida no ato médico e afronta ao direito à saúde e à boa-fé objetiva. O rol da ANS, por força da Lei nº 14.454/2022, tem caráter exemplificativo, devendo ser cobertos os procedimentos indispensáveis ao êxito terapêutico.

5.

Demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano grave à saúde da paciente, correta a manutenção da tutela de urgência deferida, que visa resguardar o acesso ao tratamento necessário e evitar agravamento do quadro clínico.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Agravo de Instrumento nº 8028256-25.2025.8.05.0000
, no qual figuram como agravante e agravado as partes acima elencadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
e assim o fazem pelas seguintes razões.

VII